Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-39.2020.8.11.0031
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000774-39.2020.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAO VINICIUS OLIVEIRA PORTO - CPF: 074.221.551-24 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. TELAS SISTÊMICAS, FATURAS E RELATÓRIOS DE CHAMADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente no pedido de desconstituição do débito e condenação em danos morais ao argumento de que as provas trazidas na contestação foram suficientes para comprovar a idoneidade do débito no valor de R$ 279,78 (duzentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos). Em consequência, foi acolhido o pedido contraposto.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos constantes da exordial, a fim de desconstituir o débito e condenar a empresa ré no pagamento de danos morais no importe de 10.000,00 (dez mil reais).

3. Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

4. Não comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

6. Indenização por dano moral configurada.

7. Sentença reformada.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Adão Vinicius Oliveira Porto em face de sentença, que julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, acolheu o pedido contraposto para condenar o Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de R$ 279,78 (duzentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), inscrito em 16/06/2018, referente ao contrato nº 0301965563.

O Recorrente, nas razões recursais, sustenta a inexistência da contratação dos serviços, bem como que as provas juntadas pela recorrida são documentos unilaterais, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo.

Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como julgar improcedente o pedido contraposto.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito.

Pois bem, ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, o histórico de chamadas e os
print screen
/extratos, retirados das telas dos próprios computadores da empresa Recorrida, não são provas hábeis para comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a reclamada, ora recorrida, não se desincumbiu em comprovar a idoneidade do débito.

Pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

O débito foi inscrito em
16/06/2018
, perdurando por cerca de 3 (três) anos, sendo esta a
única inscrição

negativa
em nome do Recorrente.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte, uma vez que satisfeito o requisito de admissibilidade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito objeto da demanda e, em consequência, a improcedência do pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021